Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO SANTANDER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para suspender os descontos de empréstimo sob suspeita de fraude na portabilidade.
2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, em sede de cognição sumária, própria à apreciação de tutela provisória, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor.
4. A dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante bancária, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios da ocorrência de fraude.
5. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil à autora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.